Tribunal: TJSP
Processo: 0552911-27.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2004 e 2005 – Reconhecimento da prescrição direta em relação ao débito datado de 2004 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débito datado de 2005 – Ação executiva ajuizada tempestivamente – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2004 e 2005 – Reconhecimento da prescrição direta em relação ao débito datado de 2004 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débito datado de 2005 – Ação executiva ajuizada tempestivamente – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Demora da Serventia na prolação do despacho ordenatório de citação – Reconhecimento de prescrição não originária, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública – Inadmissibilidade – Aplicação do art. 25 da LEF e do art. 10 do CPC – Prosseguimento da ação executiva somente quanto ao débito de 2005 – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.